Tribunal: STF
Processo: HC 250765
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual a Ministra Relatora indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 967.197/SC (e-doc. 7).



    2. Consta dos autos que o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Blumenau/SC, em 24/04/2024, afastou a aplicação da Lei nº 14.843, de 2024, progrediu o paciente ao regime semiaberto, dispensando a exigência de realização de exame criminológico, e deferiu o benefício da saída temporária (e-doc. 3).



    3. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou agravo em execução penal, sendo provido, em parte, pelo Tribunal de Justiça, para determinar a realização do exame criminológico antes da progressão do regime, reconhecendo, por outro lado, a irretroatividade da nova redação do art. 122, § 2°(restrição da saída temporária), da LEP (e-docs. 2, 4 e 6).



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ, indeferida liminarmente pela Ministra Relatora.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aduz que, embora conste da ementa do acórdão do TJSC o reconhecimento do princípio da irretroatividade da lei mais gravosa quanto à saída temporária, tal situação não ocorreu na prática. Sustenta a irretroatividade de lei penal mais gravosa, fazendo o paciente jus às saídas temporárias nos termos da redação anterior da Lei de Execução Penal. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o reestabelecimento da decisão de primeiro grau que deferiu o benefício da saída temporária. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Acrescente-se que as questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Ministra Relatora, sem adentrar à matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de interesse jurídico, uma vez que o pedido formulado na impetração já teria sido reconhecido pelo Tribunal de origem. 



    9. Ao julgar o agravo em execução do Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por maioria, vencido o relator, deu parcial provimento ao recurso para determinar a realização do exame criminológico para a progressão do regime. Por outro lado, reconheceu a irretroatividade da nova redação da LEP que restringe o benefício da saída temporária. Eis a ementa do acórdão:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONTRA A DECISÃO CONCEDEU O DIREITO À PROGRESSÃO DE REGIME AO APENADO, INDEPENDENTEMENTE DE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO, BEM COMO O DIREITO À SAÍDA TEMPORÁRIA AO APENADO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITEADA A REFORMA DO DECISUM. SUSTENTADA A APLICABILIDADE IMEDIATA DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PREVISTA NO 1º DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/94, APÓS MODIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 14.843/2024. ACOLHIMENTO. NORMA COM CONTEÚDO MERAMENTE PROCEDIMENTAL, VISANDO AVERIGUAR O PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO QUANTO À PROGRESSÃO DE REGIME, TODAVIA, IRRETROATIVIDADE DA VEDAÇÃO À SÁIDA TEMPORÁRIA CONTIDA NO ART, 122, § 2°, DA LEP, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.843/2024. NATUREZA DE DIREITO MATERIAL, NOVATIO LEGIS IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 6, grifos nossos).



    10. Em que pese o acórdão mencionado, a defesa alega que o paciente ainda está tolido de usufruir o benefício da saída temporária, conforme decisão proferida pelo Juízo da Execução em 29/11/2024. Nessa, são referenciados outros habeas corpus impetrados na Corte local e no STJ, uma vez que, além da saída temporária, também foi articulada exigência do exame criminológico para progressão de regime. Entretanto, não compete ao Supremo Tribunal Federal rever diretamente a atuação de juiz de primeira instância ou do Tribunal de Justiça.



    11. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF (Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014); HC nº 164.535-AgR/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020); HC nº 163.568/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019).



    12. Desse modo, verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este recurso, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado pedido liminar.



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator